Tribunal: TJES
Processo: 5014916-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014916-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVANETE SANTOS DA PALMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014916-45.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
JOVANETE SANTOS DA PALMA.

RECORRIDO
:

BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DANO MORAL NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO INDEVIDA E ABUSIVA RECONHECIDA. PRÁTICA COMERCIAL DESLEAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
FIXADO EM R$5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, na qual a autora, idosa, teve seu benefício previdenciário onerado por descontos de cartão de crédito consignado (RMC) que não contratou, acreditando tratar-se de empréstimo consignado.

2. A sentença reconheceu o vício de consentimento e a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores e o retorno ao
status quo ante
, mas indeferiu o dano moral, considerando-o mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando exclusivamente pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a prática abusiva e os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa geram dano moral indenizável. Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso merece provimento. A conduta da instituição financeira de impor produto mais oneroso (cartão de crédito consignado) a consumidor hipervulnerável (idoso) que buscava crédito consignado, sem a devida informação e clareza, configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva (Art. 6º, III e IV, c/c Art. 39, IV, CDC). A perpetuação da dívida pelo desconto apenas do valor mínimo da fatura, comprometendo a margem consignável por longo período, ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral
in re ipsa
. Precedentes desta Turma Recursal. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às funções compensatória e pedagógica da indenização.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar o recorrido (BANCO PAN S.A.) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária nos termos da sentença (SELIC a partir do arbitramento/citação, conforme modulação). Mantidos os demais termos.

6. Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)